Tribunal: TJDFT
Processo: 0714328-29.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714328-29.2017.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: KARLA DA SILVA ALENCAR, EMÍLISON SANTANA ALENCAR JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE DO ADVOGADO DA PARTE VENCEDORA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Se, a despeito de certa confusão nos argumentos expendidos pela parte, vislumbra-se correlação lógica entre a causa de pedir e os pedidos deduzidos, não se evidencia a sustentada inépcia da inicial. 2. O advogado que atuou como representante da parte originária não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória. Precedente. 3. Para que seja admissível a rescisão do julgado com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, revela-se indispensável que o órgão julgador, ao aplicar determinada norma jurídica, o tenha feito em manifesto erro. Não se vislumbrando tal circunstância, mas, ao invés, o intuito de discutir a justeza da fundamentação expendida no acórdão rescindendo, o pedido, realizado sob tal fundamento, há que ser reputado improcedente, eis que a ação rescisória não é sucedânea de recurso. 4. Tendo o julgado rescindendo reputado descabida a análise de elementos probatórios que, embora disponíveis e afirmados pela demandante para fundamentar a improcedência parcial da pretensão da parte adversária, foram juntados extemporaneamente, não há como se acolher a alegação de que o julgamento incorreu em erro de fato. Com efeito, a não apreciação de prova produzida intempestivamente, expressamente proclamada pelo acórdão rescindendo, não autoriza a rescisão do julgado com apoio no art. 966, inciso VIII, do CPC. 5. Proclamada a ilegitimidade passiva do advogado da demandada. Pedido julgado improcedente. A recorrente alega violação aos artigos 996, inciso V, do Código de Processo Civil, e 884 a 886, do Código Civil, sustentando que o juízo de conhecimento, ao condená-la ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do pecúlio do qual a ora recorrida é uma das beneficiárias, incorreu em erro, haja vista que 3 (três) são os credores do seguro de vida e a soma do valor, conforme determinado pelo juízo rescindendo, totaliza 133% (cento e trinta e três por cento) do quantum devido. Argumenta, assim, que restam suficientemente demonstradas as razões conducentes à rescisão do julgado e que a sua manutenção lhe implica prejuízo e, ao mesmo tempo, enriquecimento ilícito da parte recorrida. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à invocada ofensa aos artigos 996, inciso V, do Código de Processo Civil e 884 a 886, do Código Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora foi a de que: “(...) a alegação de existência de outros herdeiros e de que o valor devido à parte ré seria inferior àquele demandado foi formulada no feito de origem (...) ‘A indicação mais recente do falecido no tocante aos beneficiários do pecúlio por morte deve prevalecer sobre as indicações mais remotas, principalmente, quando o réu não impugnou tais documentos e limitou-se a relacionar os antigos favorecidos’ (...) Por conseguinte, não se vislumbra a ocorrência de erro de fato. Ademais, também não houve a afirmada violação manifesta à norma jurídica” (ID. 11785575 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029